Tribunal: TJES
Processo: 5003199-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003199-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: VALDEMAR FERREIRA CARVALHO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003199-48.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES

EMBARGADO: VALDEMAR FERREIRA CARVALHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES em face do v. acórdão id 1473663, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto.

Pelas razões recursais constantes no id 1669978, o Embargante sustenta padecer o v. acórdão do vício de omissão no julgamento.

Conquanto intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões recursais, como certificado no id 2337434.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 17 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, o Embargante sustenta, em suas razões recursais, que o v. acórdão hostilizado incorreu em omissão, aduzindo, em síntese, que o julgamento teria sido omisso quanto à alegação de que a orientação jurisprudencial constante na Súmula nº. 298, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, só seria aplicável às dívidas contraídas até 20.06.1995, o que não seria a hipótese dos autos.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório:

“(...)

Infere-se dos autos que o Agravado logrou demonstrar a pactuação de contrato de concessão de crédito para utilização em finalidade rural, bem como a decretação de situação de emergência pelo Município de Santa Tereza (id 815608), que foi assolado por longo período de estiagem, causando prejuízo à safra e perdas nas lavouras dos produtores rurais da região. Demonstrou, ainda, por laudo técnico, os prejuízos concretos ocorridos em sua produção rural (id 815607 – fls. 29).

Ademais, como salientado na decisão recorrida, há plausibilidade na alegação autoral, haja vista o disposto no art. 36, da Lei Federal nº. 16.606/2018, que assegura o refinanciamento das dívidas rurais contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da SUDENE e do Estado do Espírito Santo. até 31.12.2016, assim dispondo:

Art. 36. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

Ressalte-se que sobre a concessão da prorrogação do crédito rural, a Súmula nº. 298, do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “o
alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”, enunciado este que permanece aplicável para as situações ulteriores em que haja previsão legal de concessão de alongamento rural quando houver previsão de recursos orçamentários do governo federal.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 014.199.003.113, do qual foi Relator o Exm. Sr. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. SECURITIZAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 13.606/2018. ALONGAMENTO DE DIVIDA. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. REGULAMENTAÇÃO PELA RESOLUÇÃO Nº 4.660/2018, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS NO EMPREENDIMENTO RURAL APENAS NOS CASOS DE DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA APÓS A CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO E ATÉ ABRIL DE 2018. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A DECRETAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA FOI ANTERIOR À CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA MEDIDA LIMINAR. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

II. Mérito II.I. Na esteira da orientação firmada pela Súmula nº 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei .

II.II. Ao analisar a histórica jurisprudência daquela Corte de Sobreposição, inclusive os precedentes que levaram à edição do aludido enunciado sumular, constata-se que tal entendimento restou assentado à luz de normas cuja literalidade limitou-se a permitir ou a autorizar a renegociação/alongamento de dívidas rurais, como se fosse apenas uma faculdade das Instituições Financeiras, o que, entretanto, não seria condizente com a interpretação teleológica de proteção dos produtores rurais que se encontravam impossibilitados de adimplir seus financiamentos e, sobretudo, de concretização e de efetividade da norma que ressai do artigo 187, da Constituição Federal que assegura a implementação de políticas econômicas de fomento e planejamento para o setor agrícola.

II.III. A título exemplificativo, nota-se que a regra inserta no artigo 5º, da Lei Federal nº 9.138/1995, previa que são as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído pela Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4829.htm , autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995 . A despeito da literalidade do preceito, utilizando-se do termo autorizados , firmou-se a compreensão no Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que tal disposição não encerra mera faculdade, mas sim obrigatoriedade de renegociação/alongamento de dívida rural (ex vi STJ - REsp 166.592/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/1998, DJ 22/06/1998, p. 108).

II.IV.
In casu
, infere-se que idêntica
ratio decidendi
se aplica à presente hipótese, a atrair, por conseguinte, a aplicação da explicitada diretriz jurisprudencial estabelecida na mencionada Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para assentar que o artigo 36, da Lei Federal nº 13.606/2018, a despeito de prever que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural, acaba por assegurá-la como direito subjetivo do Devedor, não se tratando de simples faculdade da instituição financeira.

II.V. Ao que se extrai dos artigos 1º, caput , e 3º, da Resolução nº 4.660/2018, do BANCO CENTRAL DO BRASIL, que regulamentou o artigo 36 da Lei Federal nº 13.606/2018, fica dispensada a comprovação de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos tão somente nos casos em que decretado estado de emergência ou de calamidade pública após a contratação da operação e até abril de 2018.

II.VI. Na espécie, conclui-se que o Recorrido não se encontra dispensado de comprovar os prejuízos no empreendimento rural, já que a contratação da operação ocorreu em 14/12/2016, isto é, posteriormente à decretação do Estado de Emergência em referência (Decreto nº 619-S, de 05/05/2016). Entretanto, a despeito de oportunizado, o Recorrido não apontou eventual prova dos seus alegados prejuízos, motivo pelo qual não se faz presente a plausibilidade do alegado, no que se impõe a reforma da Decisão recorrida, sem prejuízo da oportuna reapreciação da matéria à luz de ulterior dilação probatória no feito de origem.

II.VII. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003113, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

(...)”

Com efeito, inexiste o alegado vício apontado pelo Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questão já examinada no v. acórdão embargado.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, dos quais foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro.

2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista.

3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003199-48.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A- BANDES

EMBARGADO: VALDEMAR FERREIRA CARVALHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Nega-se
provimento ao recurso
de embargos de declaração
quando inexistentes
no
decisum
os vícios previstos na legislação processual
justificadores de sua oposição
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes recursos de embargos de declaração em que é Embargante BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES e Embargado VALDEMAR FERREIRA CARVALHO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.